Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715699-13.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto sem o recolhimento do preparo. O agravante foi intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Embora tenham sido apresentados dois comprovantes de pagamento, ID 83931308 e 83933959, apenas este último foi vinculado a estes autos pelo sistema automatizado, conforme certidão de ID 83503589. Portanto, antes de reconhecer a deserção, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante demonstre que o comprovante de ID 83931308 se refere a este Agravo de Instrumento. Intime-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora